Tribunal: TJMT
Processo: 60870-98.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 02/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EJUBY.JOAOALBERT
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quinta-feira, 02/04/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20190014280559
Número do Processo: 8060870-59.2018.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51711 - 4.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
081.718.070-20 - FLAVIO BEHLING
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 3.387,38 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao
(01)
Alberto
02/12/2019 Cumprida 03/12/2019
Bloq. Valor Menna 3.087,28 3.087,28
18:32 integralmente. 05:04
Barreto
3.087,28
Duarte
Transf. Valor
Joao
ID:072020000004195687
Alberto
02/04/2020 Instituição:BANCO DO
Menna 3.087,28 Não enviada - -
14:44:58 BRASIL SA
Barreto
Agência:3834
Duarte
Tipo créd. jud:Geral
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(13)
Cumprida
parcialmente
por
Joao
insuficiência
Alberto
02/12/2019 de saldo, 02/12/2019
Bloq. Valor Menna 3.087,28 300,10
18:32 afetando 20:08
Barreto
depósito a
Duarte
prazo, títulos
ou valores
mobiliários.
300,10
02/04/2020 Desb. Valor Joao 300,10 Não enviada - -
14:44:58 Alberto
Menna
Barreto
DuarteITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00)
Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Joao
possui apenas
Alberto
02/12/2019 contas 03/12/2019
Bloq. Valor Menna 3.087,28 -
18:32 inativas, ou a 20:32
Barreto
instituição não
Duarte
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
621.702.361-04 - LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 624,98 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Joao Cumprida
Alberto parcialmente
02/12/2019 03/12/2019
Bloq. Valor Menna 3.087,28 por 618,00
18:32 05:04
Barreto insuficiência
Duarte de saldo.
618,00
Joao
Alberto
02/04/2020
Desb. Valor Menna 618,00 Não enviada - -
14:44:58
Barreto
Duarte
CECMS PODER JUDICIARIO EST. MT / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Joao Cumprida
Alberto parcialmente
02/12/2019 03/12/2019
Bloq. Valor Menna 3.087,28 por 6,98
18:32 18:04
Barreto insuficiência
Duarte de saldo.
6,98
Joao
Alberto
02/04/2020
Desb. Valor Menna 6,98 Não enviada - -
14:44:58
Barreto
Duarte
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado CumprimentoRemanescente
(R$)
Joao
(02)
Alberto
02/12/2019 Réu/executado 02/12/2019
Bloq. Valor Menna 3.087,28 -
18:32 sem saldo 20:08
Barreto
positivo.
Duarte
BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao
(02)
Alberto
02/12/2019 Réu/executado 03/12/2019
Bloq. Valor Menna 3.087,28 -
18:32 sem saldo 08:05
Barreto
positivo.
Duarte
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a tela inicial do sistema